Tribunal: TCU
Processo: 044.308/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados fundo a fundo ao Município de Aliança/PE no exercício de 2012, para o custeio de programas sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em virtude da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados fundo a fundo ao Município de Aliança/PE no exercício de 2012, para o custeio dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Azoka José Maciel Gouveia revel, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Azoka José Maciel Gouveia, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor Histórico (R$) Data de ocorrência Valor Histórico (R$) 2/1/2012 1.377,50 7/5/2012 1.377,50 3/1/2012 1.377,50 10/5/2012 27,20 6/1/2012 1.377,50 10/5/2012 27,20 5/4/2012 1.377,50 11/5/2012 1.872,78 5/4/2012 1.377,50 11/5/2012 285,00 5/4/2012 1.377,50 16/5/2012 2.278,80 5/4/2012 1.377,50 16/5/2012 950,00 9/4/2012 72,50 24/5/2012 802,34 9/4/2012 72,50 6/7/2012 332,00 9/4/2012 72,50 20/7/2012 2.431,00 9/4/2012 72,50 10/8/2012 27.000,00 9/4/2012 72,50 16/8/2012 1.377,50 11/4/2012 1.912,15 18/9/2012 1.377,50 7/5/2012 1.377,50 18/9/2012 1.377,50 7/5/2012 362,50 13/6/2012 24.567,12 7/5/2012 1.377,50 10/8/2012 9.000,00 7/5/2012 1.377,50 28/9/2012 19.812,48 7/5/2012 1.377,50 9.3. aplicar a Azoka José Maciel Gouveia multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar ao Município de Aliança/PE e ao FNAS que não houve o cancelamento da dívida relativa à utilização de parte dos recursos transferidos no exercício de 2012 em finalidade não compatível com os objetivos dos programas, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada quitação, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao responsável, ao FNAS, ao Município de Aliança/PE e à Procuradoria da República em Pernambuco, para as providências cabíveis.